Tribunal: STF
Processo: RE 107767
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E PETIÇÃO DE HERANÇA.
TENDO-SE QUE, APÓS DETIDO EXAME DAS PROVAS, O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
E O COLENDO TRIBUNAL 'A QUO' DERAM COMO CERTA A PRETENDIDA
FILIAÇÃO DO AUTOR, NÃO SE TORNA POSSIVEL AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL REFORMAR O DECIDIDO, JÁ QUE NÃO LHE E DEFERIDO O REEXAME
DA COMPLEXA MATÉRIA PROBATORIA, A TEOR DO ENUNCIADO DA SÚMULA
279/STF.
ADEMAIS, QUANTO AOS ACORDAOS TRAZIDOS COMO DIVERGENTES, EM
FUNDAMENTAÇÃO AO RECURSO PELA LETRA 'D' DO ART. 119, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR, VIGENTE A ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO
DO EXTRAORDINÁRIO, NÃO VIERAM A SER ATENDIDAS AS NORMAS PREVISTAS
NO ART. 322 DO RI/STF, PELO QUE NÃO PODE SER EXAMINADO O APELO
ÚLTIMO QUANTO A TAL EMBASAMENTO.